Tribunal: TJPA
Processo: 0011016-81.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011016-81.2019.8.14.0401

APELANTE: JESSICA DO SOCORRO LIMA BRASIL, RAMON PABLO VALE DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0011016-81.2019.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM (5ª VARA CRIMINAL)

APELANTES: JÉSSICA DO SOCORRO LIMA BRASIL e RAMON PABLO VALE DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO (DEF.
OR
BRUNO BRAGA CAVALCANTE)

APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES.
OR
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Os crimes de roubo e furto se consumam no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e desvigiada do bem. Precedentes.

2 – A aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal. Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e Repercussão Geral 597270 - STF. Precedentes desta Corte.

3 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 36ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e nove do mês de novembro a seis do mês de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 06 de dezembro de 2022.

Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta em favor de
JÉSSICA DO SOCORRO LIMA BRASIL e RAMON PABLO VALE DOS SANTOS
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM, que os condenou pelo delito definido no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, fixando, para cada um, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 120 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta da sentença que:

“(...) no dia 28/05/2019, por volta das 06h20, as vítimas Alcidéia Favacho De Souza e Christiam Leonor Trindade dos Anjos estavam caminhando quando foram surpreendidos pelos Denunciados que, de posse de uma faca tipo peixeira, anunciaram o assalto. O Denunciado Ramon Santos, com extrema violência, colocou uma das mãos no pescoço de Alcidéia e, apontando-lhe a faca, puxou a bolsa da vítima. Em seguida, ordenou que Jéssica tirasse a bolsa de Christiam Leonor. (...)”

A denúncia foi recebida no dia 04/06/2019.

Após regular instrução, os recorrentes foram condenados na forma antes deduzida (sentença datada de 18/10/2019).

Inconformada, sua defesa interpôs o presente apelo onde pede:

1) Que seja reconhecida a
tentativa
, afirmando que os apelantes não tiveram a posse mansa da
res
;

2) Alternativamente, que seja
superada a súmula 231/STJ
e a pena seja reduzida em decorrência da confissão reconhecida, com o consequente abrandamento do regime inicial de seu cumprimento.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo
não provimento
do recurso.

O Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo se manifesta pelo conhecimento e
não provimento
do recurso.

É o relatório, que encaminhei à revisão em 08/11/2022.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

1) DO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA:

A defesa pede que seja reconhecida a tentativa, em razão de os recorrentes não terem obtido a posse mansa e pacífica da
res furtiva
.

À despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco no sentido de que o delito se consumou.

Com efeito, restou apurado que as vítimas foram abordadas pelos assaltantes, ora recorrentes, que, de posse uma faca tipo peixeira, anunciaram o assalto.

A vítima Alcidéia Favacho de Souza relatou em Juízo que:

“(...) estava junto com a Dona Ana na Avenida Pedro Alvares Cabral pela manhã quando se aproximou um casal e um deles veio direto no meu cordão, que ele puxou uma faca e tirou sua bolsa e a outra pessoa foi em cima da Dona Ana, que tudo aconteceu em via pública. Que foi levado seu cordão, sua bolsa, uma sombrinha, o vale transporte do coletivo e a quantia de R$70,00 (setenta reais). Que da outra vítima foi levada a bolsa e que as coisas foram recuperadas, com exceção do cordão. Que as pessoas que foram presas são as mesmas que lhe roubaram naquele dia, pois foram na mesma viatura para a delegacia e que suas prisões se deram uma hora depois do momento em que aconteceu o crime. (...)”

A vítima Christian Leonor Trindade dos Anjos relata que:

“(...) vinha de casa andando na Avenida Pedro Alvares Cabral, que vinha a depoente e duas amigas e visualizaram o casal, quando então eles pararam na frente da minha amiga e a moça ficou na minha frente, que eles puxaram minha bolsa e saíram. Que guardas Municipais e a Policia Militar começaram a procurar os criminosos, tendo os encontrados dentro de um terreno abandonado. Que a pessoas que foram presas no dia do crime foram as responsáveis pelo crime de roubo em que fora vítima. (...)”

A testemunha Erivaldo Martins de Araújo declarou em Juízo que:

“(...) é guarda municipal e foi informado de que estaria ocorrendo o crime quando, então, foram em busca dos criminosos, tendo capturado os Réus em um mato e em poder deles dois celulares das vítimas. Que os Réus em audiência foram as mesmas pessoas presas no dia dos fatos. (...)”

Como se vê, restou claro nos autos que os recorrentes obtiveram a posse da
res
, ainda que por breve espaço de tempo, não havendo que se falar em tentativa.

Nesse sentido, cito julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) VIII - Em relação ao momento consumativo, no âmbito desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, prevalece o entendimento de que os crimes de roubo e furto se consumam no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e desvigiada do bem. IX - In casu, inexiste flagrante ilegalidade a ser sanada, uma vez que o Tribunal de origem bem exarou que, ainda que por curto período de tempo, houve a inversão da posse da res furtiva. (...)” (STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 642916 / RJ, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 31/05/2021)

“(...) 1. Com relação à consumação dos delitos patrimoniais, esta Corte adotou a Teoria da Amotio ou Aprehensio, que se satisfaz com a "inversão da posse", não se preocupando se ela se fez mansa, pacífica e desvigiada, conforme enuncia o verbete 582/STJ. 2. No caso, o agravante teve a posse dos bens objeto da subtração, tanto que trancou as vítimas em um cômodo da casa, tendo sido posteriormente rendido por uma delas somente no momento em que tentava imprimir fuga. Portanto, o delito se consumou. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ, Sexta Turma, AgRg no REsp 1326478 / RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 27/04/2021)

Nessa esteira, resta acertada a decisão do juízo que concluiu pela consumação do delito.

2) DA DOSIMETRIA DA PENA:

A defesa pede que seja afastada a súmula 231/STJ e as penas-base dos recorrentes, já aplicadas no mínimo legal pelo juízo, sejam reduzidas em decorrência da confissão reconhecida.

Ocorre que o próprio Supremo Tribunal Federal validou a referida súmula, ao julgar repercussão geral, bem como este Tribunal de Justiça reconhece e aplica o enunciado, vejamos:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (destaquei) (STF, RE 597270 QO-RG / RS, REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Julgamento: 26/03/2009)

Neste Sodalício:

“(...) sendo assente na jurisprudência pátria, que o reconhecimento de atenuantes não pode conduzir a pena provisória abaixo da mínima prevista para o tipo penal - Inteligência da Súmula nº 231 do STJ. (...)” (TJPA, 2ª TDP, Apelação Penal n.º 0015609-03.2012.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Bitar, pub. 03/12/18)

“(...) APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO E REFORMA DA PENA. IMPROCEDENCIA. Ao delito do art. 240 do ECA, a magistrada aplicou pena base no mínimo legal (4 anos de reclusão), razão pela qual deixou de aplicar a atenuante de confissão. Sumula 231 do STJ. (...)” (TJPA. 3ª TDP, Apelação Penal n.º 0000214-69.2011.8.14.0121, Rel. Desa. Nazaré Gouveia, pub. Em 30/11/2018)

“(...) Não há que se falar em redução da pena intermediária, ante a impossibilidade de redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. (...)” (TJPA, 2ª TDP, Apelação Penal n.º 0000781-26.2017.8.14.0401, Rel. Des. Milton Nobre, pub. 31/10/18)

Não há, portanto, qualquer desacerto que mereça reparo na decisão vergastada, de vez que a pena-base, bem como toda a dosimetria da pena se mostra justificada, necessária e razoável, suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

3) DISPOSIÇÃO FINAL:

Com forte amparo no conjunto probatório reunido no caderno processual, entendo que não restam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitivas imputadas aos recorrentes, mostrando-se irreparável a decisão objurgada, a qual se sustenta por seus próprios e judiciosos fundamentos.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 06 de dezembro de 2022.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 06/12/2022